Tribunal: TJES
Processo: 0000043-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000043-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEIR CARVALHO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional. A impetrante sustenta que o paciente faz jus ao benefício e requer sua colocação em liberdade. Liminar indeferida no plantão judiciário. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a adequação do habeas corpus para impugnar decisão que nega o livramento condicional; e (ii) a presença dos requisitos legais para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando há previsão de recurso próprio, sendo cabível, no caso, o agravo de execução.

4. Em situações excepcionais, admite-se a análise da ilegalidade apontada no writ, caso verificada flagrante nulidade ou abuso de poder, o que não ocorre no presente caso.

5. O paciente evadiu-se durante saída temporária em 10/08/2022, sendo recapturado apenas em 17/03/2023, o que demonstra a ausência do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional.

6. Nos termos do Tema 1161 do Superior Tribunal de Justiça, a avaliação do requisito subjetivo do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do condenado, e não apenas os últimos 12 meses anteriores ao pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Writ não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não é meio adequado para impugnar decisão que indefere livramento condicional quando há previsão de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

2. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser avaliado considerando todo o histórico prisional do condenado, conforme estabelecido no Tema 1161 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1161; TJES, HC nº 5001640-51.2023.8.08.0000; TJES, HC nº 5001505-05.2024.8.08.0000; TJES, HC nº 5001059-36.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADEIR CARVALHO DA SILVA
em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional do paciente.

A impetrante sustenta que o paciente faz jus ao benefício do livramento condicional, razão pela qual deve ser colocado em liberdade.

Decisão proferida no Plantão Judiciário Id. 11934879, pela eminente Desembargadora Heloisa Cariello, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 12039837.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento do writ. E, caso conhecido, manifesta pela denegação da ordem pleiteada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADEIR CARVALHO DA SILVA
em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional do paciente.

A impetrante sustenta que o paciente faz jus ao benefício do livramento condicional, razão pela qual deve ser colocado em liberdade.

Decisão proferida no Plantão Judiciário Id. 11934879, pela eminente Desembargadora Heloisa Cariello, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 12039837.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento do writ. E, caso conhecido, manifesta pela denegação da ordem pleiteada.

Pois bem.

Prefacialmente, devo consignar que a decisão proferida pela magistrada de origem, indeferindo o benefício do livramento condicional, está sujeita a interposição do agravo de execução, sendo forçoso reconhecer a inadequação da via utilizada pela impetrante.

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça tem inúmeras decisões no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal.

Confira-se: HC ́s n. 5001640-51.2023.8.08.0000, 5001505-05.2024.8.08.0000 e 5001059-36.2023.8.08.0000.

A despeito de tal constatação, em se tratando de flagrante ilegalidade, fica autorizada a análise da pretensão formulada no bojo do writ.

Contudo, não é a hipótese dos autos.

Isso porque o reeducando, ora paciente, em saída temporária, evadiu-se em 10/08/2022, sendo recapturado em 17/03/2023.

Nesse cenário, forçoso reconhecer a incidência da tese firmada no Tema 1161 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in casu
: “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”

Ausente, portanto, o preenchimento do requisito subjetivo do benefício, não verifico qualquer ilegalidade a ser sanada de ofício no presente
writ
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.